Tribunal: TJDFT
Processo: 0009489-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DECISÃO A Dra. ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE comunicou a impetração do Mandado de Segurança no 0711725-75.2020.8.07.0000 e requereu a reconsideração das decisões que indeferiram os pedidos de destaque de honorários advocatícios. A Excelentíssima Senhora Desembargadora Simone Costa Lucindo Ferreira solicitou informações no prazo de 10 dias. Cinte da impetração do Mandado de Segurança. Mantenho as decisões que indeferiram os pedidos de destaque de honorários advocatícios pelos seus próprios fundamentos. Seguem as informações requeridas pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Simone Costa Lucindo Ferreira. Brasília, 21 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios Ref.: Informações prestadas no MS n. 0711725-75.2020.8.07.0000. Excelentíssima Senhora Desembargadora Simone Costa Lucindo Ferreira. Em atenção ao Ofício/1a Câmara Cível no. 4595/2020, referente ao Mandado de Segurança n. 0711725-75.2020.8.07.0000, impetrado por ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE, apresento a Vossa Excelência as seguintes informações. Em 9 de abril de 2018, o Juízo do Primeiro Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, após julgar o Processo n. 0712049-22.2017.8.07.0016, expediu requisição de precatório para pagamento, pelo Distrito Federal, da importância de R$ 29.310,13 à credora MARIA EUGENIA RODRIGUES AGUIAR. A requisição foi recebida e autuada pela Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, gerando o Precatório n. 2018.00.2.004503-2 (PJe 0009489-65.2018.8.07.0000), consoante requisição de ID 8095699, fl. 1. A credora MARIA EUGENIA RODRIGUES AGUIAR formulou pedido de preferência constitucional (ID 8095699, fl. 4). O pleito foi deferido por meio da decisão de ID 8095699, fls. 10/12. Na oportunidade, esta Coordenadoria deferiu, ainda, a retificação do nome da credora de MARIA EUGENIA RODRIGUES AGUIAR para MARIA EUGENIA RODRIGUES. A Dra. ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE, OAB/DF 12.984, requereu que o alvará relativo ao adiantamento preferencial fosse expedido em seu nome (ID 8095699, fl. 14). Posteriormente ao requerimento da causídica, deu entrada nesta Coordenadoria o Ofício n. 115/E-2019-2a VFOS da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Planaltina determinando a penhora no rosto dos presentes autos em desfavor dos Executados LEONARDO SANTOS RODRIGUES e MARIA EUGENIA RODRIGUES AGUIAR. Ciente da constrição, esta Coordenadoria, no despacho de IDD 15038429, informou que o valor da superpreferência homologado seria transferido para o Juízo que determinou a penhora. Ato contínuo, a Dra. Ana Flávia Pessoa Teixeira Leite apresentou a petição de ID 15139770 requerendo o destaque dos honorários advocatícios no percentual de 20%. O pedido foi indeferido porquanto os honorários advocatícios não foram destacados na requisição de ID 8095699 - fl. 1, ou seja, antes da expedição do precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8906/94 - Estatuto da OAB. Inconformada com o indeferimento acima, a Dra. ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE impetrou o Mandado de Segurança no 0711725-75.2020.8.07.0000. São estas, Senhora Desembargadora, as informações a serem prestadas. Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos. Respeitosamente, RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios